Tribunal: TJSP
Processo: 1004911-64.2024.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Tributário. Imunidade. Entidade assistencial sem fins lucrativos. Importação de bens destinados às finalidades essenciais da instituição. Imunidade constitucional prevista no artigo 150, VI, 'c' que abrange o ICMS sobre mercadorias importadas ou produzidas por entidades de assistência social que integrem o patrimônio fixo da entidade e se prestem à realização de

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Tributário. Imunidade. Entidade assistencial sem fins lucrativos. Importação de bens destinados às finalidades essenciais da instituição. Imunidade constitucional prevista no artigo 150, VI, 'c' que abrange o ICMS sobre mercadorias importadas ou produzidas por entidades de assistência social que integrem o patrimônio fixo da entidade e se prestem à realização de suas finalidades essenciais. Precedentes. Recurso e remessa improvidos.